Tribunal: STF
Processo: AI 614997
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVA. SÚMULA
   279 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO
   STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Ausência de prequestionamento da
   questão constitucional suscitada. Incidência das Súmulas 282 e
   356 do STF.
II - Matéria demanda o reexame de conjunto
   fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 279 do
   STF.
III - Agravo regimental improvido.